Tribunal: CARF
Processo: 13877.000226/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.000226/2007-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ANSELMO DE ARAUJO COUTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 33) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 25/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 03/07, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2002, no
montante de R$3.367,94, sendo R$ 1.406,01, a título de imposto de renda pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000226/2007-28
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000226/2007-28

física suplementar, R$1.054,50, de multa de ofício, R$ 907,43, de juros de mora,
calculados até abr/2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04), o
procedimento resultou na apuração da seguinte infração:
- Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas -
Titular
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício das fontes pagadoras: a)
Associação Educacional Nove de Julho — CNPJ n° 43.374.768/0001-38, no valor
de R$ 7.481,65; b) Sociedade Civil de Ensino Superior de São Roque — CNPJ n°
58.988.197/0001-07, no valor de R$ 1.120,99.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/88; arts.
1° a 3° da Lei n° 8.134/90; arts. 1°, 3 0, 50, 6°, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art.
21 da Lei n° 9.532/97; Lei n° 9.887/99; arts. 1°, 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002;
arts. 43 e 44 do Decreto n° 3.000/99 — RIR/1999.
O valor da Linha 19 - Imposto de Renda Retido na Fonte —
Titular, foi alterado em razão da inclusão de valores devidamente comprovados,
correspondentes a rendimentos tributáveis que não haviam sido informados na
Linha 01 (Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas — Titular).
Cientificado da autuação em 27/09/2007 (fls. 14), o interessado
apresentou, em 29/10/2007, a impugnação de fls. 01, trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
1. ocorreu um erro de preenchimento na declaração do ano de
2002, que foi enviada sem informação nenhuma, ocasionando
um débito na apuração de resultados informados no valor de
R$ 1.406,01 (valor de principal);
2. no informe de rendimento da empresa Sociedade Civil de
ensino Superior de São Roque, CNPJ n° 58.988.197/0001-07,
houve um desconto em folha no valor de R$ 4.790,44, referente
à pensão alimentícia, que é dedutível do imposto;
3. assim, requer que seja acolhida a presente impugnação,
cancelado o auto de infração e refeitos os devidos cálculos,
considerando a despesa com pensão alimentícia.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
impugnante,
consolidando-se
administrativamente o respectivo crédito tributário apurado.
PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000226/2007-28

Apenas são dedutíveis a título de pensão alimentícia as importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
I - OS FATOS
Ocorreu um erro de preenchimento na declaração do ano de 2002,
exercício de 2003. Onde a mesma foi enviada sem informação nenhuma,
ocasionando um debito na apuração de resultados informados no valor principal
de R$ 1.406,01 (Hum mil, quatrocentos e seis reais e um centavo) valor esse
principal.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Consta que no informe de rendimentos (anexo) da empresa
Sociedade Civil de Ensino Superior de São Roque, CNPJ N° 58.988.197/00001-
07, houve um desconto em folha no valor de R$ 4.790,44 (Quatro mil, setecentos
e noventa reais e quarenta centavos), referente à pensão alimentícia, a qual dar
direito a dedução do imposto de renda pessoa física.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
No mérito do calculo do auto de infraão, mencionado, não foi
computado a despesa com Pensão Alimentícia, pois o valor é dedutível do
imposto.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado e que seja refeito os devidos cálculos, considerando a despesa
com pensão alimentícia, conforme ressalta ação fiscal, solicitando sentença
judicial oficio n° 181/01, processo n° 808/01 (anexo).

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 03/11/2009 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 05/11/2009 (e-fl. 33), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000226/2007-28

a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas – Titular.
Relata o Sr. AFRF:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício. Fontes Pagadoras:
1. Associação Educacional Nove de Julho - CNPJ 43.374.768/0001-38 - valor
R$ 7.481,65. Incluída a retenção na fonte no valor de R$ 190,48.
2. Sociedade Civil de Ensino Superior de São Roque – CNPJ 58.988.197/0001-
07 - valor R$ 16.120,99. Incluída a retenção na fonte no valor de R$ 39,50.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – TITULAR
O valor da Linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi alterado em razão
da inclusão de valores devidamente comprovados, correspondentes a
rendimentos tributáveis que não haviam sido informados na Linha 01
(Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas - Titular).

A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
(...)
Em sede de impugnação, o interessado não se insurge contra a
matéria objeto da presente autuação, qual seja, a omissão de rendimentos
recebidos das pessoas Associação Educacional Nove de Julho e Sociedade Civil
de Ensino Superior de São Roque, nos respectivos valores de R$ 7.481,65 e R$
1.120,99. Alega apenas ter havido erro no preenchimento de sua declaração do
ano-calendário de 2002, que foi enviada sem nenhuma informação.
Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto n.° 70.235/1972 (com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/97), considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, estando
definitivamente consolidado o crédito tributário a ela relativo.
Quanto à pretensão de incluir a dedução de pensão alimentícia, no
valor de R$ 4.790,44, que foi consignado no Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, fornecido pela fonte pagadora
Associação Educacional Nove de Julho, é mister ressaltar que tal dedução é
autorizada por lei, desde que seja proveniente de sentença judicial ou por acordo
homologado judicialmente.
(...)
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove por meio de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente sua condição de
alimentante. Sem esta comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
No caso concreto, embora indique um possível desconto na própria
folha de pagamento, o Comprovante de Rendimentos de fls. 09 não comprova esta
condição.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000226/2007-28

Desse modo, não tendo sido demonstrado nos autos que o valor
pago a título de pensão alimentícia decorreu de acordo homologado
judicialmente ou decisão judicial, não pode ser acatada a dedução pleiteada. '

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Lança razões preliminares que se confundem com o mérito, e com ele serão
apreciadas.
Finca entendimento a r. decisão primeira, que quanto à pretensão de incluir a
dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 4.790,44, que foi consignado no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do IR, retido na Fonte pela associação Educacional Nove de
Julho, é mister ressaltar que tal dedução é autorizada por lei, desde que seja proveniente de
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
Com a juntada de documentos, em especial à e-fl. 35, o recorrente faz prova de
suas razões.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital